Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-96.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008718-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 711.469.031-20 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO

– PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE DOS VALORES PAGOS SOB A RUBRICA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo diversos os pedidos e as causas de pedir de cada uma das demandas confrontadas, inexiste repetição de ação já julgada, e por conseguinte, inexiste coisa julgada.

A cláusula que estipula prazo para a entrega do imóvel após a captação do recurso financeiro é nula, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

É de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado 05/03/2011 com entrega prevista para outubro de 2011, contudo, as chaves somente foram entregues em 09/05/2014 (ID nº 168314461), ou seja, 03 anos após a data aprazada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
MRV ENGENHAIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
, contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
CARLOS ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR,
para declarar abusiva a cláusula 5ª do contrato e declarar o prazo de entrega da obra em outubro/2011. Condenou as requeridas a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora relativos à taxa de evolução de obra, de
fevereiro/2012 a março/2014
, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Revogou a decisão de ID nº 19798284, uma vez que o autor não estava mais sendo cobrado pelos juros de obra. Condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do CPC/15.

Argui a recorrente a preliminar de coisa julgada, sob o argumento de que o objeto pretendido pelo autor na ação foi objeto de acordo entre as partes e homologado em juízo (6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o nº 8060369-76.2016.811.0001), bem como fora estabelecido que o autor dava plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a respeito da relação jurídica entre as partes.

No mérito, sustenta que os juros de obra é um encargo cobrado pela instituição financeira e, portanto, o comprador deve cobrá-la junto à Caixa Econômica Federal.

Relata que ao termo final para entrega do imóvel (outubro/2011) deverá ser acrescido o prazo de tolerância de 180 dias, tendo-se como prazo final para a entrega das chaves 28/04/2012, portanto, não há se falar em atraso na obra.

Assevera que em caso de eventual condenação da apelante, deve ser reformada a sentença apenas para cobrar o valor de evolução de obra após 28/04/2012.

Ao final, requer o provimento do recurso
e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 168315682, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a requerida a preliminar de coisa julgada, sob o argumento de que o objeto pretendido pelo autor na ação foi objeto de acordo entre as partes e homologado em juízo (6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o nº 8060369-76.2016.811.0001), bem como fora estabelecido que o autor dava plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a respeito da relação jurídica entre as partes.

Contudo, verifica-se que no processo de nº 8060369-76.811.0001, que tramitou no 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, a parte autora pleiteava indenização por danos morais e lucros cessantes em razão do atraso da obra (ID nº 168315670), Já nesta demanda, pelo mesmo atraso, requer a restituição do valor pago a título de taxa de juros de obra, que segundo seu cálculo de fevereiro/2012 a março/2014, correspondente a R$ 20.810,54 (vinte mil oitocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) – ID nº 168314453, portanto,
são pedidos diferentes.

Assim, não há se falar em coisa julgada.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. MATÉRIA DEVOLVIDA PELA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIDA. -
Sendo diversos os pedidos e as causas de pedir de cada uma das demandas confrontadas, inexiste repetição de ação já julgada, e por conseguinte, inexiste coisa julgada. Inteligência do art. 337, inciso VII e § 4.º, do CPC
- As causas apresentam diferentes pedidos e diferentes causas de pedir - Coisa julgada não caracterizada.

(TRF-3 - ApCiv: 51779254820204039999 SP, Relator: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/10/2021) destaquei

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CARLOS ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR
ajuizou a
Ação de Restituição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A,
alegando, em síntese, que adquiriu uma unidade habitacional no empreendimento no Bairro São Francisco, na cidade de Campo Grande/MS, com previsão de entrega em outubro/2011.

Sustentou que houve atraso na obra de 30 (trinta) meses e que recebeu as chaves em 05/2014, mas o até o ajuizamento da ação (28/02/2019) estava sendo cobrado pela taxa de evolução de obra.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado às requeridas se absterem de efetuar cobranças a título de evolução de obras.

No final, requereu a procedência da ação com a confirmação da liminar e que seja declarada abusiva a cláusula 5ª do contrato; que seja declarado o prazo de entrega em outubro/2011; que as requeridas sejam condenadas a devolverem o valor pago pelo autor a título de juros de obra, que segundo seu cálculo de fevereiro/2012 a março/2014, corresponde a R$ 20.810,54 (vinte mil oitocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), além do pagamento das verbas de sucumbência.

O pedido de tutelar de urgência foi deferido no ID nº 168314470.

A douta magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença, foi interposto o presente recurso pelas requeridas.

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 05/03/2011 Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, referente a apto 506, do Bloco 02, do Empreendimento Classique, localizado na Rua 14 de Julho, s/n, do Bairro São Francisco na cidade de Campo Grande/MS, pelo preço de R$ 111.381,94 (cento e onze mil trezentos e oitenta um reais e noventa e quatro centavos), a ser pago nas condições descritas no contrato (sinal, parcelas mensais, parcelas intermediárias e financiamento), consoante ID nº 168314458.

Extrai-se dos autos, especialmente na
cláusula 5ª,
o prazo de entrega 10/2011, podendo variar de acordo com a data de assinatura de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, prevalecendo como data de entrega de chaves 18 (dezoito) meses após a assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro. Vejamos
(ID nº 168314458 – Pág. 2):

Ocorre que o STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção,
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.
1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.”

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). destaquei

Assim, a cláusula que estipula prazo para a entrega do imóvel após a captação do recurso financeiro é nula, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Portanto, o prazo de entrega da unidade adquirida pela requerente não se vincula à concessão do financiamento ao autor, razão pela qual será considerada a data outubro/2011, até porque não há previsão de cláusula de tolerância.

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado 05/03/2011 com entrega prevista para
outubro de 2011,
contudo, as chaves somente foram entregues em
09/05/2014
(ID nº 168314461), ou seja, 03 anos após a data aprazada. Confira:

Deveras, incontroverso no caso em tela, o atraso na entrega do imóvel, por três anos.

Por outro lado, nada ficou estipulado no contrato acerca do prazo de 180 dias de tolerância, razão pela qual não se sustenta a tese recursal nesse sentido.

Com isso, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

No que se refere à
taxa de evolução de obra
, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (TEMA 996), ao julgar o REsp nº 1729593/SP em 25/09/2019, já decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

(...)

2. Recursos especiais desprovidos
.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Ou seja, no caso dos autos “juros de evolução de obra” é ilegal e abusivo ser cobrado após o prazo ajustado para a entrega da obra.

Desta forma, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra é perfeitamente cabível sobre as parcelas devidas durante o período de construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda ora analisado, todavia, o termo final para a entrega da obra era
outubro de 2011
, apenas até essa data a cobrança da taxa de evolução da obra é legítima. Contudo, será considerado o pedido do autor, sendo o período de
fevereiro de 2012.

Todavia, a cobrança do encargo e o respectivo adimplemento pelo autor ainda perdurou até
março/2014
, consoante se extrai do ID nº 168314460, o que se mostra indevido, sendo imperativa a sua devolução, na forma simples.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ em Recurso Repetitivo assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, quando há previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TEMA 971 - REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância
(REsp: 1729593/SP)”.

(RAC N.

0036836-41.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 02.22.22) destaquei

Assim, não merece reforma a sentença ao determinar o reembolso da taxa de evolução da obra, notadamente por se tratar de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter a sentença recorrida. No mais, a verba honorária comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023